Tribunal: STJ
Processo: 0035168-98.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070723 - SC(2026/0035168-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALISSON GABRIEL PEREIRA BELEM (PRESO)
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de pessoa presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, buscando-se a revogação da prisão cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, não obstante a inadmissibilidade do habeas
substitutivo, há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de ofício para
corpus
revogar a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da
quantidade e da natureza da droga apreendida, do
imputado ao agravante e das
modus operandi
alegadas condições pessoais favoráveis.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em verificar se o apontado erro quanto à classificação
da substância entorpecente (crack ou cocaína) tem relevância suficiente para afastar ou infirmar
os fundamentos concretos da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
substitutivo de recurso próprio não é cabível, segundo orientação
habeas corpus
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão de ordem de ofício em
caso de flagrante ilegalidade.
5. A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos extraídos do caso, notadamente a
apreensão de 179 porções de entorpecente, totalizando 152g, bem como a utilização de veículo,
supostamente na função de motorista de aplicativo, para transportar drogas em diversos locais,
circunstâncias que evidenciam habitualidade na traficância e risco de reiteração delitiva,
justificando a custódia para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA55946805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d438e83-cc0d-4d52-b3e1-247b891f692e

6. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva não se baseou na gravidade
abstrata do delito, mas em dados concretos relativos à quantidade de droga, ao modo de
execução e à necessidade de acautelar a ordem pública, em conformidade com a jurisprudência
que admite a natureza e a quantidade do entorpecente como parâmetros idôneos para a medida
extrema.
7. A divergência pontual quanto à natureza da substância apreendida (crack ou cocaína) não
afasta a fundamentação da preventiva, pois ambas são drogas de elevada nocividade, e a
quantidade apreendida, aliada ao
, mantém íntegro o juízo de gravidade concreta
modus operandi
da conduta.
8. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
alegado trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos reveladores de
.
periculum libertatis
9. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no contexto fático delineado, as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal, por não se revelarem aptas
art. 319
a neutralizar o risco de reiteração delitiva e a ameaça à ordem pública.
10. Ausente flagrante ilegalidade, não há espaço para concessão de
de ofício,
habeas corpus
devendo ser mantida a decisão que não conheceu da impetração originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio não é cabível, admitindo-se, contudo, a
habeas corpus
concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas ao
que revela
modus operandi
habitualidade na traficância, constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis do investigado ou acusado não afastam a prisão preventiva
quando presentes elementos objetivos que evidenciem o
.
periculum libertatis
4. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
não devem ser aplicadas quando se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública
diante da gravidade concreta da conduta delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Carlos Cini
990.581/SC,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
1/7/2025,
4/7/2025;
AgRg no HC n.
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
1.004.092/MG,
1/7/2025,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
4/7/2025;
855.969/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
1/7/2025,
7/7/2025;
984.732/PE,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
18/6/2025,
26/6/2025;
RHC n.
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
181.801/MG,
28/8/2023,
30/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d438e83-cc0d-4d52-b3e1-247b891f692e

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d438e83-cc0d-4d52-b3e1-247b891f692e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070723 - SC(2026/0035168-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALISSON GABRIEL PEREIRA BELEM (PRESO)
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de pessoa presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de
drogas, buscando-se a revogação da prisão cautelar e a aplicação de medidas cautelares diversas
previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, não obstante a inadmissibilidade do habeas
substitutivo, há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ordem de ofício para
corpus
revogar a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da
quantidade e da natureza da droga apreendida, do
imputado ao agravante e das
modus operandi
alegadas condições pessoais favoráveis.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em verificar se o apontado erro quanto à classificação
da substância entorpecente (crack ou cocaína) tem relevância suficiente para afastar ou infirmar
os fundamentos concretos da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 41d0c9d3-7678-4dab-a544-05338b4c31f8

4. O
substitutivo de recurso próprio não é cabível, segundo orientação
habeas corpus
consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, impondo-se o não
conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão de ordem de ofício em
caso de flagrante ilegalidade.
5. A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos extraídos do caso, notadamente a
apreensão de 179 porções de entorpecente, totalizando 152g, bem como a utilização de veículo,
supostamente na função de motorista de aplicativo, para transportar drogas em diversos locais,
circunstâncias que evidenciam habitualidade na traficância e risco de reiteração delitiva,
justificando a custódia para garantia da ordem pública.
6. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva não se baseou na gravidade
abstrata do delito, mas em dados concretos relativos à quantidade de droga, ao modo de
execução e à necessidade de acautelar a ordem pública, em conformidade com a jurisprudência
que admite a natureza e a quantidade do entorpecente como parâmetros idôneos para a medida
extrema.
7. A divergência pontual quanto à natureza da substância apreendida (crack ou cocaína) não
afasta a fundamentação da preventiva, pois ambas são drogas de elevada nocividade, e a
quantidade apreendida, aliada ao
, mantém íntegro o juízo de gravidade concreta
modus operandi
da conduta.
8. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
alegado trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos reveladores de
.
periculum libertatis
9. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no contexto fático delineado, as medidas cautelares
diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal, por não se revelarem aptas
art. 319
a neutralizar o risco de reiteração delitiva e a ameaça à ordem pública.
10. Ausente flagrante ilegalidade, não há espaço para concessão de
de ofício,
habeas corpus
devendo ser mantida a decisão que não conheceu da impetração originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
substitutivo de recurso próprio não é cabível, admitindo-se, contudo, a
habeas corpus
concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas ao
que revela
modus operandi
habitualidade na traficância, constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis do investigado ou acusado não afastam a prisão preventiva
quando presentes elementos objetivos que evidenciem o
.
periculum libertatis
4. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código de Processo Penal
art. 319
Documento eletrônico VDA55061618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 41d0c9d3-7678-4dab-a544-05338b4c31f8

não devem ser aplicadas quando se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública
diante da gravidade concreta da conduta delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Carlos Cini
990.581/SC,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j.
DJe
STJ,
1/7/2025,
4/7/2025;
AgRg no HC n.
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
1.004.092/MG,
1/7/2025,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
4/7/2025;
855.969/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
1/7/2025,
7/7/2025;
984.732/PE,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
18/6/2025,
26/6/2025;
RHC n.
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
181.801/MG,
28/8/2023,
30/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON GABRIEL PEREIRA
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 86-91).
BELÉM
habeas corpus
A defesa insiste na tese de não haver elementos concretos para custódia cautelar,
afirmando que o decreto prisional se apoia na gravidade abstrata do delito e em alusões
genéricas aos requisitos do
do Código de Processo Penal, além de apontar erro material
art. 312
quanto à natureza da substância apreendida, porquanto, não se trata de crack, mas de cocaína,
droga com menor potencial lesivo.
Alega que o agravante possui condições pessoais favoráveis: é primário, tem bons
antecedentes, residência fixa em Itajaí, duas filhas menores e trabalho lícito.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de revogar a prisão preventiva, aplicando-se cautelares do
do CPP.
art. 319
É o relatório.
VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
535.063/SP,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020;
Documento eletrônico VDA55061618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 41d0c9d3-7678-4dab-a544-05338b4c31f8

Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
de ofício.
habeas corpus
A prisão preventiva do agravante foi decretada com base nos seguintes fundamentos:

"Em relação a medida a ser tomada, em que pese a manifestação da defesa, este
Magistrado entende pela necessidade, pelo menos nesse momento processual, da sua
conversão em prisão preventiva. Nota-se que, houve grande quantidade de droga
apreendida, ou seja, 152 gramas fracionadas em 179 porções, tanto na residência
quanto no veículo do conduzido. Trata-se, portanto, de quantidade muito grande de
droga, o que afasta a possibilidade de mera traficância ocasional ou eventual, já que é
sabido que a aquisição de drogas nessa quantidade somente é possível aqueles que já
tem dedicação e já tem confiança do tráfico para aquisição de tamanha quantidade de
entorpecente, o que mostra, a princípio, a sua habitualidade na traficância. Ademais,
verifica-se, que ele se utilizava de veículo para traficância em diversos locais, tanto
que foi, a polícia chegou até o conduzido justamente em face de denúncias pela
utilização do referido veículo na traficância, o que mostra que sua atuação não se
limitava a interior da residência ou ponto de tráfico próprio, ou seja, se fazia por
meio justamente da utilização do deslocamento como forma de utilização da
traficância, o que inclusive mostra que para tal tipo de traficância existe a
necessidade de manutenção de contatos com muitos
e que por
compradores/usuários
tanto é mais um indicativo extremamente forte da continuidade e da permanência da
traficância. Nota-se que em relação aos documentos juntados, o contrato de locação
do veículo foi assinado na data de ontem, ou seja, não pode ser dado nenhum tipo de
valor, não há também nenhuma comprovação de que efetivamente exerça as guardas
sob as filhas ou mesmo que seja responsável por alimentos em relação à elas. Dessa
forma, não é possível considerar tais situações para fins de concessão de liberdade.
Em que pese ser ele primário, a que tudo indica inicialmente, a primariedade, por si
só, não justifica a concessão da liberdade. Veja-se que a própria documentação
juntada quanto ao suposto labor do acusado, evento 14 - documentação 1, mostra
apenas alguns prints datados de fevereiro do ano passado, ou seja, 11 meses atrás,
não havendo nenhum indicativo de exercício de labor lícito nas datas presentes,
inclusive poderia ter sido comprovado pela juntada da comprovação estratificada das
corridas de eventual aplicativo, o que não foi o caso, então afastando portanto o
trabalho lícito e como já foi dito, se presume que se utilizava do veículo
exclusivamente para fins de traficância. Nota-se, portanto, então que há necessidade
da decretação da prisão preventiva justamente por que nenhuma outra medida
cautelar faria não exercer a traficância, devendo então para garantia da ordem pública
e aplicação da própria lei penal, tendo em vista que o próprio contrato de locação
juntado nos autos é de apenas 6 meses o que indica mudança de endereço reiterada
do próprio conduzido. Portanto, com esses fundamentos eu converto a prisão em
Documento eletrônico VDA55061618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 41d0c9d3-7678-4dab-a544-05338b4c31f8

flagrante em prisão preventiva, sem prejuízo de eventual análise por parte do Juiz
titular da unidade em momento posterior e determino, também, inserção de restrição
total via RENAJUD no veículo utilizado pelo conduzido a fim de eventualmente
impedir a sua alienação e sendo ele produto do tráfico que possa ser encaminhado da
forma legal". (e-STJ, fls. 77-78)
Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:

"O Magistrado de Primeiro Grau expôs, de modo satisfatório e com base em dados
do caso concreto, o fumus commissi delicti (a prisão do Paciente em flagrante em
poder de determinada quantidade de narcóticos) e o periculum libertatis (a
necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se o risco de reiteração
delitiva evidenciado pela quantidade de entorpecentes confiscados, e pelo fato de que
Alisson Gabriel Pereira Belem, em tese, desenvolvia as atividades de narcotráfico
enquanto agia como motorista de aplicativo), como se vê no vídeo da audiência de
custódia (evento 18, DOC1).
Não foi com base na gravidade abstrata do delito cuja prática é atribuída ao Paciente
que se determinou sua custódia preventiva, e sim em razão de circunstâncias do caso
concreto que, ao olhar da Autoridade Impetrada, revelam maior risco de abalo à
ordem pública com sua soltura.
Desmotivada, pois, a decisão não é.
2. Não há, do mesmo modo, ilegalidade quanto ao periculum libertatis.
A quantidade de entorpecentes pode ser considerada parâmetro para aferir a
periculosidade do agente e, assim, verificar-se a necessidade de encarceramento
como modo de acautelar a ordem pública, de acordo com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
E o total de narcóticos cuja propriedade é atribuída ao Paciente (152g de crack) é por
demais considerável, e autoriza, ao menos à primeira vista, a manutenção da
custódia, por evidenciar que sua liberdade oferece perigo à ordem pública" (e-STJ,
fls. 17-18)
A teor do
do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do
art. 312
crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o
agravante foi flagrado na posse 179 porções de
(152g), se valendo supostamente da função
crack
de motorista de aplicativo para prática do tráfico de entorpecentes em diversas localidades.
Especificamente quanto à natureza da droga, observa-se que consta no acórdão
impugnado como
(e-STJ, fls. 13-18), ao passo que no auto de prisão em flagrante consta
crack
como cocaína, não estando claro nos autos se as porções apreendidas se referiam ao pó ou a
forma petrificada da substância.
Documento eletrônico VDA55061618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 41d0c9d3-7678-4dab-a544-05338b4c31f8

De todo modo, ainda que se trate de cocaína, tal fato não tem o condão de alterar a
decisão agravada, diante da gravidade do fato, sobretudo quando considerado que a referida
droga é altamente nociva à saúde.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza
das drogas encontradas com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas
corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual
manteve a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão
cautelar, invoca a primariedade do paciente e seus bons antecedentes, e aponta
suposta quebra da cadeia de custódia da prova material, requerendo a revogação da
prisão e a concessão do direito de responder ao processo em liberdade. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada com base em elementos
concretos; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia da prova capaz de
comprometer a higidez da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na
gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade significativa de droga
apreendida (355g de cocaína), contexto que, segundo o juízo de origem, evidencia
risco à ordem pública, especialmente em cidade de pequeno porte.
4. A jurisprudência do egrégio STJ admite a quantidade e natureza da droga como
elementos idôneos para justificar a prisão cautelar, desde que demonstrada
fundamentação concreta, o que se verifica no caso, não sendo cabível a substituição
por medidas cautelares alternativas.
5. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada de forma concreta nos
autos, tampouco houve indicação de adulteração, interferência externa ou prejuízo à
defesa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que exige
demonstração de efetivo comprometimento da prova.
6. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes,
residência fixa) não impede, por si só, a imposição da prisão preventiva quando
presentes fundamentos objetivos e subjetivos suficientes, como se observa na
hipótese.
7. O agravo regimental deixou de apresentar argumentos novos ou relevantes que
infirmassem os fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA55061618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 41d0c9d3-7678-4dab-a544-05338b4c31f8

IV. RECURSO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
990.581/SC,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
)
4/7/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IRREGULARIDADES DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUTORIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Insta consignar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, verifica-se a presença de fundamento concreto para a manutenção da
prisão cautelar, a bem da ordem pública, tendo em vista que as instâncias ordinárias
invocaram a gravidade da conduta, consubstanciada na apreensão de 610 (seiscentos
e dez) pinos de cocaína, pesando 1,03240kg (um quilo, trinta e dois gramas e
quarenta centigramas) (e-STJ fl. 60). Portanto, a prisão cautelar está amparada na
necessidade de garantia da ordem pública.
3. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para
a decretação da segregação provisória.
4. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Quanto à tese de que não haveria flagrância por não ter sido apreendido nada de
ilícito em posse do ora agravante, destaca-se que "a ausência de apreensão de drogas
na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando
estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização
criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio
proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa
prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações
per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do
gravoso modus operandi utilizado" (HC n.
relator Ministro Jorge Mussi,
536.222/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/6/2020,
4/8/2020)
6. Outrossim, "no que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura
existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em
prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da
liberdade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
952.232/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2024,
2/12/2024)
Documento eletrônico VDA55061618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 41d0c9d3-7678-4dab-a544-05338b4c31f8

7. Por fim, no que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre
esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso
ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou
o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é
suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de
certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro
Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de
.
20/10/2014)
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.004.092/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: AgRg no HC
n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
855.969/SP,
1/7/2025,
AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
7/7/2025;
984.732/PE,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
26/6/2025;
AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
181.801/MG,
DJe de
28/8/2023,
30/8/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55061618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:59
Código de Controle do Documento: 41d0c9d3-7678-4dab-a544-05338b4c31f8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.070.723 / SC
Número Registro: 2026/0035168-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
4812600020 50000382620268240533 50001015120268240533 50005029720268240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALISSON GABRIEL PEREIRA BELEM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON GABRIEL PEREIRA BELEM (PRESO)
ADVOGADA
: DIEYNI RAFAELA LUCAS BARREIRO - SC058727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 4e615179-dd26-4cbe-a45b-4f84a04031a5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:51
Código de Controle do Documento: 4e615179-dd26-4cbe-a45b-4f84a04031a5